Tribunal: TJDFT
Processo: 0734712-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MÚTUO BANCÁRIO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória pleiteada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de abstenção ou limitação dos descontos em conta corrente para o pagamento de prestações de mútuos bancários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a tutela de urgência quanto à pretensão de impedir que a ré realize descontos na conta bancária da autora para o pagamento de prestações de empréstimos ou de limitá-los ao percentual de 30% (trinta por cento) da renda da correntista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. As autoras mantêm diversos contratos de mútuos com a instituição financeira ré, o que resulta no desconto mensal de prestações em sua conta corrente para o pagamento da dívida.
5. O STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, realizado em 9/3/2022 sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou o entendimento de ser lícita a realização de descontos, por parte das instituições financeiras mutuantes, diretamente da conta corrente do consumidor mutuário, de valores suficientes para a satisfação dos créditos contratados, desde que haja expressa autorização do correntista.
6. Diante da imperatividade da decisão externada no precedente qualificado (Tema n. 1.085), nos termos do art. 927, III, do CPC, não se afiguram, nesse momento processual, ilícitos os descontos incidentes sobre a conta corrente das autoras, decorrentes de mútuos regularmente contratados com a instituição bancária ré, razão pela qual deve ser ratificada a decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que almeja impedir ou limitar os referidos descontos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.